Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711628-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Reis e Fernandes Imóveis Ltda em face da r. decisão (ID 25012990, fls. 79/80) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Condomínio Residencial Quinta das Águas (Av. Jequitibá 485), indeferiu tutela de urgência que tem por objeto a consignação das taxas condominiais cobradas do Agravante. Alega, em resumo, que as quantias cobradas são indevidas, pois não houve pretérita fixação dos valores em relação às lojas do bloco comercial em assembleia. Destaca que os blocos residencial e comercial do condomínio são totalmente autônomos e se servem de áreas comuns diversas. Assevera que, embora a assembleia realizada em 22/10/2020 tenha mantido o valor das taxas condominiais relativas às lojas do bloco comercial, não houve fixação de tais taxas em assembleias anteriores. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o depósito incidental dos valores cobrados a título de taxas de condomínio. É o relatório. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Como bem destacou o d. Juízo de origem na r. decisão recorrida, a questão objeto do processo demanda análise após a devida instrução probatória. Registre-se que as lojas de propriedade do Agravante são partes integrantes do condomínio Agravado, conforme se extrai da Cláusula Primeira, “c”, da Convenção (ID 25012986, fl. 17), o que impõe, a priori, o pagamento proporcional das despesas condominiais, na forma da Cláusula Vigésima Oitava da Convenção (ID 25012986, fl. 65), sob pena de enriquecimento sem causa. Questões afetas à justiça ou não do valor cobrado, levando em consideração as despesas comuns geradas pelas lojas, devem ser, como já destacado, objeto da produção probatória. Por fim, considero que o simples fato de as assembleias anteriores à realizada em 22/10/2020 não terem feito expressa alusão às taxas do bloco comercial, de forma separada do bloco residencial, alegação que também deverá ser objeto de prova, não gera necessariamente a conclusão de que as cobranças estariam destituídas de legalidade. Destarte, nesta sede de análise perfunctória, não se afigura a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se caracteriza, pois o eventual reconhecimento do direito alegado pelo Agravante poderá ser resolvido mediante a futura restituição de valores por parte do condomínio Agravado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator